Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos e examinados.
Nos autos do recurso de agravo de instrumento de número 1003597-45.2021.8.11.0000 em que figura como agravante AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como agravado JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tempestivamente, apresentaram os agravados embargos de declaração, com efeitos infringentes e, na mesma toada, almejaram a concessão de efeito suspensivo em relação ao que foi concluído quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Pois bem!
Em regra geral, os embargos de declaração não gozam de efeito suspensivo. Entretanto, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em eterno e constante evolver, dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.
No caso presente, cotejando os autos , os argumentos trazidos pelos embargantes são relevantes e pertinentes que devem ser analisados com maior profundidade quando da apreciação dos embargos de declaração. Como se verifica, o acórdão embargado adentrou em toda a discussão meritória do processo de origem, ao que parece, sem que a instância de piso tenha esgotado toda a matéria. Desta forma, se cumprida à determinação, isto é, medidas negativas contra a empresa, causará sérios prejuízos aos agravantes e, neste contexto, presentes estão os requisitos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade de flagrante omissão em relação as questões trazidas nos embargos, e dano irreparável ou de difícil reparação aos Embargantes/agravados.
Desta forma, sobretudo diante do poder de cautela do juiz, de bom alvitre, suspender o cumprimento do v. acórdão até que estes embargos de declaração almejados pelos embargantes e com efeitos infringentes possa melhor ser analisados pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, em relação aos vícios apontados.
A esse respeito, mudando o que deve ser mudado, escudado em posicionamento do STF, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
‘Em razão da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE n. 870.947-SE (Tema 810 do Supremo Tribunal Federal) prudente o sobrestamento de demandas que versarem sobre a questão.' (Agravo de Instrumento n. 700806449627, 4a. Câmara Cível, julgado em 29/05/2019, Relator Des. FRANCISCO CONTI, fonte sítio do TJRS).
Por tais aspectos, em razão dos fatos trazidos linhas acima e, em consonância com decisão jurisprudencial a respeito do tema, de bom alvitre SOBRESTAR o cumprimento da decisão exarada, por unanimidade, por esta colenda Câmara, até que esta questão seja mais bem esclarecida quando do julgamento dos presentes embargos de declaração.
Assim, forte nos argumentos acima, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO em relação ao que foi decidido no respectivo recurso de agravo de instrumento de numero 1003597-45.2021.8.11.0000, até que esta questão seja mais bem analisada, restando, por consequência, sobrestado o cumprimento da decisão exarada.
Determino que, INCONTINENTI, seja comunicado desta decisão ao magistrado de piso onde tramita o feito, para conhecimento e fins pertinentes.
Determino de igual forma, a INTIMAÇÃO dos AGRAVADOS, via de seus doutos patronos, para que, no prazo legal, querendo, apresentem as CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
Cumpridas as determinações acima, volvam os autos ao Relator para analise em relação aos embargos declaratórios manejados.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-RELATOR.